Tribunal: TJMT
Processo: 1017227-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017227-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), IRIO DESBESSEL - CPF: 524.622.779-00 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), JOSE CORDEIRO BARROSO - CPF: 293.185.301-10 (AGRAVADO), C. BARROSO - INDUSTRIA E COMERCIO - ME - CNPJ: 03.793.274/0001-73 (AGRAVADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA COSTA MARTIN - CPF: 044.511.691-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR ANTECEDENTE COMPRA E VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA FIXADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O STJ já consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Afastada a relação consumerista, não há que se falar em fixação de competência territorial no foro do domicílio do consumidor, por se tratar de relação puramente civilista, devendo permanecer a regra do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRIO DESBESSEL, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco, Dr. Marcos André da Silva que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 4005-96.2018.811.0052,
rejeitou
a arguição de incompetência territorial feita pelo réu/agravante.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois não observou os requisitos básicos da competência territorial, pois somente se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contratante se enquadra como destinatário final, que ora não é o caso dos autos, razão pela qual, a mesma deve ser urgentemente reformada.

Alega que, os agravados alegaram que em meados de setembro de 2018 passaram a receber ligações deste agravante referente ao inadimplemento de diversas compras de milho em grãos, que ora alegam que foram realizadas pelo Sr. Lindomar Francisco de Oliveira utilizando o nome dos agravados.

Salienta que, é agricultor rural e vendeu seus grãos para os agravados, o que se comprova de todo o suporte documental anexado nos autos (em anexo), assim, realizada a entrega, os agravados receberam os grãos, procederam com a baixa das notas junto a SEFAZ/MT e, posteriormente, não se sabe por qual razão, deixaram de honrar os pagamentos a inscrição dos dados dos agravados nos órgãos de proteção ao crédito, in casu, o Protesto.

Informa que a fundamentação utilizada sobre a relação de consumo entre as partes e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não deve ser admitida considerando que o objeto da ação (compra e venda de grãos de milho) o qual envolve grande volume e valores.

Argui que, os autores/agravados em nenhuma hipótese podem ser considerados destinatário final do produto, já que utilizam os grãos para o processo produtivo na fabricação de suplemento animal e após revendem o produto.

Por fim, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida no id. 24710481.

Contrarrazões no id. 27676490.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que o vínculo jurídico entre particulares decorre de uma suposta compra e venda de insumo agrícola (semente de milho).

Conforme se extrai dos autos, trata-se de demanda por meio da qual os agravados alegaram que em meados de setembro de 2018 passaram a receber ligações do agravante referente ao inadimplemento de diversas compras de milho em grãos, que ora alegam que foram realizadas pelo Sr. Lindomar Francisco de Oliveira utilizando o nome dos agravados.

Ao final, pleiteiam a tutela antecedente com a finalidade de suspender o protesto e a confirmação da tutela ad causam no momento do julgamento do mérito da ação

Ocorre que o agravante é agricultor rural e vendeu seus grãos para os agravados, o que se comprova de todo o suporte documental anexado nos autos, assim, realizada a entrega, os agravados receberam os grãos, procederam com a baixa das notas junto a SEFAZ/MT.

Portanto, não se pode reconhecer que o caso em tela se trata de relação de consumo, já que os próprios autores/agravados afirmaram em sua petição inicial, que atuam na fabricação e comércio de alimentos de nutrição animal, além de confirmarem que negociavam frequentemente com o corretor de grãos acerca das compras de milho em grãos

Além disso, tem-se que o art. 2o, da Lei 8.078/90, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Dessa forma, em análise da relação jurídica entre as partes, o apelante não figura como consumidor final do serviço prestado pela apelada, uma vez que a imobiliária é mera intermediadora do produto vendido.

Nesse sentido, alguns julgados do STJ:

(...) a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não há relação de consumo quando os produtos adquiridos são alocados na prática de atividade produtiva. Sendo assim, entende-se que no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido: DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2o do CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas. IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CDC no caso dos autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser reparada, agora com base na legislação comum. V - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 914.384/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 01/10/2010)

DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL - COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE MILHO PARA O PLANTIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO-APLICAÇÃO - PRECEDENTES - REEXAME DE MATÉRIA-FÁTICO PROBATÓRIA - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Os autos dão conta tratar-se de compra e venda de sementes de milho por produtor rural, destinadas ao plantio em sua propriedade para posterior colheita e comercialização, as quais não foram adquiridas para o próprio consumo. II - O entendimento da egrégia Segunda Seção é no sentido de que não se configura relação de consumo nas hipóteses em que o produto ou o serviço são alocados na prática de outra atividade produtiva. Precedentes. III - O v. acórdão recorrido entendeu que os recorrentes não conseguiram comprovar o fato constitutivo de seu direito, por meio de provas aceitáveis em juízo e que possibilitassem o contraditório. O cerne da questão, como se vê, diz respeito ao exame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. IV - Ademais, mesmo nas hipóteses em que o Código de Defesas do Consumidor é aplicável, o contraditório deve ser observado, possibilitando-se ao réu a oportunidade de provar fatos que afastem a sua condenação. V - Recurso especial improvido. (REsp 1132642/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/11/2010)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA PROPOSTA NO FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO, AO ENTENDIMENTO DE QUE TAL CLÁUSULA SERIA NULA, PORQUANTO EXISTENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA DE INSUMOS E GRANDE PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA PELA MANUTENÇÃO DO FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. - A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ RECONHECE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO APENAS QUANDO OCORRE DESTINAÇÃO FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, E NÃO NA HIPÓTESE EM QUE ESTES SÃO ALOCADOS NA PRÁTICA DE OUTRA ATIVIDADE PRODUTIVA. - A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ENTENDE, AINDA, QUE DEVE PREVALECER O FORO DE ELEIÇÃO QUANDO VERIFICADO O EXPRESSIVO PORTE FINANCEIRO OU ECONÔMICO DA PESSOA TIDA POR CONSUMIDORA OU DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 33a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO - SP, suscitado, devendo o juízo suscitante cumprir a carta precatória por aquele expedida. (CC 64524/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 256) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUMO EM FOLHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - ÓBICE DO ENUNCIADO 7 DA SÚMULA/STJ - PRODUTOR RURAL - COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA - CARACTERIZAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA - QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. (Ag 1417114/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2011, DJ 27/10/2011) No caso em tela, portanto, não sendo possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado entre as partes, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência consolidada no STJ, não merecendo reforma. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de março de 2012 MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 10/04/2012)

Assim, afastada a relação consumerista não há que se falar em fixação de competência territorial no foro do domicílio do consumidor, por se tratar de relação puramente civilista, devendo permanecer a regra do Código de Processo Civil, estatuída no art. 46 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de determinar que a regra de competência seja a prevista no CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020